Tribunal: TJPA
Processo: 0002215-88.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002215-88.2011.8.14.0133

APELANTE: TRANSPORTADORA NOBRE LTDA

APELADO: ALDO DE ALMEIDA SOUSA, ANTONIA DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002215-88.2011.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

EMBARGANTE: TRANSPORTADORA NOBRE LTDA

ADVOGADA: BARBARA MONIQUE VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA OAB/PA 10.448

EMBARGADO: ALDO DE ALMEIDA SOUSA E ANTÔNIA DE SOUSA ALMEIDA

ADVOGADA: LUANA THIERE DE ALBUQUERQUE PAMPLONA OAB/PA 27.550

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – TESES DEVIDAMENTE REFUTADAS A QUANDO DO JULGAMENTO.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão que enseje sua reforma, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo da embargante;

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por TRANSPORTADORA NOBRE LTDA em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento a Apelação Cível do recorrente (ID. 12327812).

Em suas razões recursais (ID. 12415536) o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso em relação ao pedido de denunciação à lide do DNIT, pois a má sinalização do local teria ocasionado vários acidentes, sendo necessário valorar a causa excludente de responsabilidade.

Requereu ainda o conhecimento dos embargos, emprestando-lhes efeito modificativo.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 12744648), destacando a inexistência de omissão, bem como a ocorrência de litigância de má fé por parte do embargante, pelo que, requereu a rejeição do recurso, com a condenação da embargante como litigante de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistente a alegação de omissão.

O embargante aduz que houve omissão acerca da denunciação à lide e que a matéria não foi devidamente enfrentada no acórdão, pois a má sinalização do local dos fatos é causa de excludente que deveria ser valorada, com a denunciação à lide do DNIT.

Diferente do arguido pelo recorrente não houve qualquer omissão acerca da denunciação à lide no julgamento do feito, pois a decisão recorrida rebateu os argumentos do recorrente conforme ID. 12327812 - Pág. 4, versando acerca da denunciação e da sinalização da via.

No acórdão embargado foi consignado que não havia indícios suficientes no arcabouço probatório dos autos de qualquer responsabilidade do DNIT ante falha de sinalização, pelo contrário, consta em ID. 7281188 - Pág. 3 que foi retirado o disco de tacógrafo do veículo e foi constatado que no momento do acidente estava acima da velocidade máxima permitida para a rodovia, bem como a região estava sinalizada, demonstrando a imprudência e/ou imperícia do condutor do veículo.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório nos embargos.

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/10/2023